Tribunal: TJES
Processo: 0001788-11.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001788-11.2020.8.08.0047

APTE:

BANCO
DO BRASIL
S/A

APDO
:
E
LIZEU MOREIRA PARAGUASS
U

RELATOR
a
:
DES
ª
.
CONV.
Débora

ambos corrêa da silva

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ABANDONO. PRÉVIAS INTIMAÇÕES DO ADVOGADO E PESSOAL REALIZADAS. REQUISITOS DO ART 485 §1º PRESENTES. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO, PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. INAPLICABILIDADE DO ART.85, §11, DO CPC.

1. O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias.

2. Permanecendo inerte o Autor/Apelante as intimações através do Diário Oficial e por Carta Registrada, para promover as diligências necessárias à publicação do edital de citação, inclusive com a advertência de extinção do processo por abandono, satisfeitos estão os requisitos para prolação de sentença, na forma do art.485, inciso III, do Código de Processo Civil.

3. À parte que se mantém inerte aos comandos de impulso ao processo civil não é dado invocar os
princípios da cooperação, da primazia d
a
decisão meritória e da instrumentalidade das formas,
impondo-se, assim, o decreto de abandono e a consequente extinção anômala do processo.

4. Recurso desprovido. Inaplicabilidade do art.85, §11, do CPC por ausência de citação e prévio arbitramento de honorários advocatícios na instância primeva.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, em negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto da Relatora.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001788-11.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: ELIZEU MOREIRA PARAGUASSU
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001788-11.2020.8.08.0047

AP
T
E:

BANCO
DO BRASIL
S/A

APDO:
E
LIZEU MOREIRA PARAGUASS
U

RELATOR
a
:
DES
ª
.
CONV.
Débora

ambos corrêa da silva

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por

BANCO
DO BRASIL
S/A,
eis que irresignado com a sentença de fl.142, que nos autos da Ação Monitória ajuizada em face de

E
LIZEU MOREIRA PARAGUASS
U,

julgou extinto o feito sem resolução de mérito, ao fundamento de abandono da causa (art.485, III, do Código de Processo Civil).

Nas suas razões (fls.146/149) em apertada síntese, aduz o Apelante que o decreto de extinção do processo afronta os princípios da cooperação, a primazia do julgamento do mérito e instrumentalidade das formas.

Adianto que sem
razão o Apelante
, porquanto a extinção anômala do processo se deu pela
sua p
rópria desídia
.

Como se observa dos autos
o Autor
/Apelante quedou-se inerte
à
intimação
pelo Diário Oficial
de fl.
140,
publicada em 22/03/2022
,
o
qual
o
instava a
o cumprimento do despacho de fl.140, este no sentido de promover a citação por edital do Requerido.

Na mesma oportunidade, o magistrado primevo determinou, que em caso de inércia,
fosse promovida a intimação pessoal do Apelante, na forma do art.485, §1º do Código de Processo Civil, o que ocorreu em 09/05/2022, consoante “AR” juntado à e fl.141-V.

C
omo é cediço, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias[...].
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.947.990/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022)

A despeito disso,
nos termos das
certid
ões juntadas às fls.141-v
,
o Apelante manteve-se inerte

quanto a dupla intimação realizada,
sobrevindo, então,
a acertada
sentença
recorrida,
que extinguiu o feito sem resolução de mérito,
na forma do art.485, inciso III, do Código de Processo Civil, que espelha, a toda evidência, o entendimento
uníssono
d
as Câmaras Cíveis d
este
Tribunal
sobre a matéria
.

A
propósito:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS REGRAS DO PROCESSO DE CONHECIMENTO PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO, DA COOPERAÇÃO E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS NÃO INCIDÊNCIA INTIMAÇÃO DO PATRONO DO APELANTE REALIZADA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Embora o artigo 924 do CPC/15 não indique expressamente a possibilidade da extinção da execução em razão do abandono da causa, o parágrafo único do artigo 771 do mesmo diploma prevê a aplicação subsidiária das disposições relativas ao processo de conhecimento à execução. Precedentes do STJ.
2. Consoante já decidiu esse Tribunal inconcebível tornar o processo de execução perene sob o argumento de necessidade de respeito ao teor do art. 6º do CPC, haja vista que houve a prevalência do diálogo pelo Magistrado, ao passo que a conduta do Apelante, ao contrário, foi de encontro à referida diretriz (TJES, Classe: Apelação Cível, 035030197558, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021) . 3. Com efeito, é certo concluir que o princípio da instrumentalidade das formas, verdadeiro mandamento de otimização e aproveitamento dos atos processuais, não pode ser utilizado como amparo da desídia autoral e para justificar a perenização de uma ação, como pretende o apelante
. 4. Ao contrário do que sustenta o apelante, seu procurador foi devidamente intimado, tendo requerido, inclusive, dilação do prazo para manifestação que, apesar de deferido, não restou atendido. 5. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 027100003261, Relator
:
MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 03/05/2022).

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO INTIMAÇÃO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO TRINTÍDIO LEGAL INTIMAÇÃO PESSOAL PARA IMPULSIONAMENTO DO FEITO INÉRCIA ABANDONO CARACTERIZADO EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO SÚMULA Nº 240 DO STJ PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE SENTENÇA TERMINATIVA HONORÁRIO SUCUMBENCIAL À PARTE AUTORA QUE DEU CAUSA À EXTINÇÃO POR ABANDONO EXECUTADO EFETIVAMENTE SE DEFENDEU RECURSO IMPROVIDO. 1. É válida a intimação por via postal, no endereço declinado pelo autor, a fim de certificar o demandante acerca da necessidade de promover o prosseguimento do feito, desde que a comunicação atinja tal desiderato. 2. Cumprida a diligência da intimação pessoal e decorrido o prazo especificado, na forma do art. 485, inciso III e §1º, CPC/2015, impõe-se a extinção do feito.
3. Não há que se falar em primazia do exame de mérito ou aproveitamento dos atos processuais se tais princípios tiveram sua aplicação obstada pela própria desídia da parte. Não pode, pois, ser utilizado para transigir com a lei e perpetuar o processamento de ações, especialmente em hipóteses onde a parte não cumpre as diligências que lhe cabem. 4. Abandono da causa caracterizado
. [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 050100020499, Relator
:
CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 25/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. O § 1º, do artigo 485, do CPC/15, estabelece como requisito para a extinção do processo, sem resolução do mérito, baseada nos incisos II e III, a necessidade de intimação pessoal da parte para, no prazo de 05 (cinco), suprir a falta constatada pelo magistrado. II. Na hipótese, diante do cumprimento das formalidades legais exigidas para a extinção do feito por abandono, mediante a intimação do apelante, tanto por meio de seu patrono, quanto pessoalmente, para dar andamento ao feito na forma do artigo 485, inciso III e § 1º, do CPC, por haver este permanecido silente, deverá ser mantida a compreensão firmada pelo magistrado de primeiro grau, não havendo que se falar em violação aos princípios da instrumentalidade das formas e primazia de julgamento do mérito de forma a beneficiar parte desidiosa.
III. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 013190006562, Relator
:
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 16/08/2021)

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO. ART. 485, INCISO III E § 1º DO CPC. INÉRCIA DOS PROCURADORES E DA PARTE INTIMADA PESSOALMENTE. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A apelante, a despeito de ter sido intimada, através de seu patrono, devidamente constituído nos autos, e ter deixado de impulsionar o feito, deve-se afastar a tese de violação ao art. 272, § 2º e 5º do CPC. Além disso, mesmo sendo intimada pessoalmente, acerca da necessidade de impulsionar o feito para fins de citação dos executados, quedou-se inerte por período superior a 30 (trinta) dias, configurando o abandono, nos termos do art. 485, III e § 1º do CPC.
2. Inexiste afronta ao princípio da cooperação e da primazia do mérito, quando o julgador, que é norteador do processo, verifica a desídia no abandono da causa e aplica as penalidades previstas na Norma Processual Civil [...] . (TJES, Classe: Apelação, 030170127739, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 28/06/2019).
3. Outrossim, inexiste regra quanto a necessidade de constar na publicação do diário da justiça a determinação de intimação pessoal da parte, sendo obrigatório tão somente a intimação do advogado da parte e caso queda-se inerte, a intimação pessoal da parte para mesmo propósito, a fim da parte não ser surpresada com a desídia do advogado, nos termos da jurisprudência do c. STJ. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 012111321407, Relator
:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 18/10/2019)

No mesmo sentido:
Apelação Cível, 048130080558
, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 04/08/2021;
Apelação Cível, 048090143453
, Relator
:
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 01/02/2021;
Apelação Cível, 024080347735
, Relator
:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021.

Assim, em razão da
desídia do Banco Apelante em impulsionar o feito no prazo determinado pelo Juízo, não há que se falar na aplicação dos princípios da cooperação,
da
primazia do julgamento de mérito
e da instrumentalidade das formas
como forma de justificar a
sua
inércia
.

Por todo o exposto,
nego provimento ao recurso
, para manter na íntegra a sentença objurgada
.

D
eixo de aplicar a regra do art.85,§11, do CPC, porquanto
não houve citação, bem como prévio arbitramento de honorários advocatícios
.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001788-11.2020.8.08.0047

APTE:

BANCO
DO BRASIL
S/A

APDO
:
E
LIZEU MOREIRA PARAGUASS
U

RELATOR
a
:
DES
ª
.
CONV.
Débora

ambos corrêa da silva

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ABANDONO. PRÉVIAS INTIMAÇÕES DO ADVOGADO E PESSOAL REALIZADAS. REQUISITOS DO ART 485 §1º PRESENTES. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO, PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. INAPLICABILIDADE DO ART.85, §11, DO CPC.

1. O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias.

2. Permanecendo inerte o Autor/Apelante as intimações através do Diário Oficial e por Carta Registrada, para promover as diligências necessárias à publicação do edital de citação, inclusive com a advertência de extinção do processo por abandono, satisfeitos estão os requisitos para prolação de sentença, na forma do art.485, inciso III, do Código de Processo Civil.

3. À parte que se mantém inerte aos comandos de impulso ao processo civil não é dado invocar os
princípios da cooperação, da primazia d
a
decisão meritória e da instrumentalidade das formas,
impondo-se, assim, o decreto de abandono e a consequente extinção anômala do processo.

4. Recurso desprovido. Inaplicabilidade do art.85, §11, do CPC por ausência de citação e prévio arbitramento de honorários advocatícios na instância primeva.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à
unanimidade, CONHECER DO RECURSO E
NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto d
a
e. Relator
a
.

Vitória/ES,
06 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.